Tribunal: TJDFT
Processo: 0709866-72.2021.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709866-72.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIACAO EXPRESSO PLANALTINA - EIRELI - EPP APELADO: ISRAEL DE JESUS RODRIGUES D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência, nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil. Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Código de Processo Civil em seu artigo 933. Intime-se a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se no endereço: Rodovia BR-020, Lote 21, KM 11, CHACARA 19 LOTE 21, Nova Colina (Sobradinho), BRASÍLIA - DF, 73270-010, funciona alguma filial da empresa ou mesmo se já funcionou. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator